Tribunal: TJDFT
Processo: 0714088-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714088-84.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAYANNE ALVES E SA RECORRIDO: VALDETE ALVES DA SILVA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrida não foi intimada para contrarrazoar o recurso inominado. Desse modo, intime-se o recorrido para que, querendo, apresente suas contrarrazões, no prazo de 10 dias. Brasília/DF, 21 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora